Tribunal: TJBA
Processo: 8000393-61.2023.8.05.0260
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000393-61.2023.8.05.0260

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARINALDO NOGUEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
BRAULIO ZACARIAS FERRAZ

APELADO: MORAIS SILVA PINTO

Advogado(s)
:
PAULA REIS COSTA FERNANDES

EMENTA

Apelação cível. Ação monitória. Cheque prescrito. Embargos. Cerceamento de defesa. Julgamento antecipado sem oportunização de prova oral requerida. Nulidade.
S
entença que rejeitou os embargos à ação monitória e constituiu título executivo judicial com lastro em cheque prescrito no valor de R$ 1.100,00. O direito à prova integra o núcleo essencial do contraditório substancial (CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 369 e 370). O julgamento antecipado é legítimo apenas quando as questões de fato prescindirem de prova — aferição que não pode ser feita em abstrato, ignorando a natureza dos fatos controvertidos. A agiotagem é negócio informal, insuscetível de comprovação documental. Exigir prova escrita equivale a tornar juridicamente impossível a sua demonstração, tornando o depoimento pessoal o meio de prova por excelência para reconstituir a relação jurídica subjacente ao título. O pedido de depoimento pessoal do autor foi formulado de forma específica nos próprios embargos, com indicação do fato a provar. A sentença não enfrentou o requerimento probatório, limitando-se a afirmar a suficiência da prova documental — o que configura decisão surpresa vedada pelo art. 10 do CPC. O contraste com o processo conexo nº 8000394-46.2023.8.05.0260 — mesmas partes, mesma relação jurídica, mesmo juízo — reforça a conclusão: naquele feito, foi proferido despacho saneador e designada audiência de instrução, com colheita do depoimento pessoal do autor. Recurso
provido
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual,
com o depoimento pessoal do autor.